Tribunal: TJDFT
Processo: 0745310-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745310-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSANA TEMPONI GONCALVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0708671-81.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de retificação dos requisitórios já expedidos (ID no 72220098). 2. Os agravantes sustentam, em suma, que o índice de correção monetária utilizado estaria equivocado diante do que foi julgado pelo STF no RE no 870.947 e na ADI no 5348, que deveria ser o IPCA-E e não a remuneração prevista para a caderneta de poupança (Taxa Referencial). 3. Defendem que também não seria adequada a aplicação da tese fixada pelo STF no Tema no 733, pois se refere a contexto fático-jurídico diverso dos autos. 4. Requerem a concessão de efeito suspensivo para acolher o pedido e determinar a remessa do processo originário à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E a partir de 30/6/2009, em substituição à TR. 6. Preparo (ID no 20446405, págs. 1-2). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal: Acórdão no 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86. 10. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 11. Os cálculos apresentados pelos agravantes foram remetidos à Contadoria Judicial e posteriormente homologados. Como consequência foi determinada a expedição das requisições de precatório e pequeno valor (ID no 53363810). Contra a referida decisão não houve a interposição de qualquer recurso. 12. Conforme destacado na decisão recorrida, é inviável a retificação das requisições já expedidas; não houve controvérsia quanto ao índice de correção monetária utilizado, que seguiu as determinações constantes no título judicial. Já foi realizado o depósito (ID no 64593481, págs. 1-2) e determinada a transferência (ID no 66229299). 13. É inviável a rediscussão das matérias já decididas, seja em razão da preclusão, seja em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Dispositivo 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 15. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO